Tribunal: TJES
Processo: 5001199-23.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001199-23.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: M. S. M.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS INTEGRATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para alterar honorários advocatícios, mantendo a condenação ao custeio do transporte da parte autora e sua representante para tratamento de saúde fora do domicílio, mediante comprovação de gastos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à forma de cumprimento da obrigação de custeio do transporte, especialmente quanto à necessidade de delimitação de critérios administrativos e financeiros para sua execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão reconhece o dever de custeio do transporte como medida indispensável à efetividade do direito fundamental à saúde, mas não estabelece critérios para sua execução.

A ausência de delimitação da forma de cumprimento da obrigação gera insegurança e potencial afronta aos princípios da legalidade e da economicidade na gestão de recursos públicos.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o transporte e a acomodação quando o tratamento ocorre fora do domicílio, impondo ao Poder Público o dever de viabilizar o deslocamento.

A prestação do transporte deve ocorrer prioritariamente por meio dos serviços públicos já estruturados pela Administração, observando os procedimentos administrativos regulares.

O custeio mediante reembolso direto ao particular deve ocorrer apenas em situações excepcionais de impossibilidade, sujeitas à fiscalização e controle judicial na fase de cumprimento de sentença.

A integração do julgado evita a configuração de obrigação genérica e ilimitada, assegurando equilíbrio entre o direito à saúde e a responsabilidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto à forma de cumprimento de obrigação imposta à Fazenda Pública.

2. O dever estatal de custear transporte para tratamento de saúde fora do domicílio deve ser cumprido prioritariamente por meio de serviços públicos existentes, observados os procedimentos administrativos.

3. O reembolso ao particular constitui medida subsidiária, condicionada à comprovação de impossibilidade e sujeita ao controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 13.146/2015, art. 21; Lei nº 4.320/64.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº 5001199-23.2024.8.08.0069

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

EMBARGADO
:
M
.
S.M., MENOR, REP. POR CAMILA SANTOS SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios, mantendo incólume a obrigação principal.

Em suas razões o embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão, especificamente quanto ao capítulo que manteve a condenação ao pagamento do translado da requerente e de sua representante.

Sustenta que a manutenção da sentença, que determinou o custeio "mediante comprovação de gastos", cria uma obrigação incerta, desprovida de balizas e que viola normas de direito financeiro e administrativo (Lei nº 4.320/64).

Argumenta que a redação permite que a parte utilize qualquer meio de transporte, deixando ao arbítrio do credor a geração da despesa. Pugna, assim, para que a obrigação seja cumprida preferencialmente
in natura
(veículo oficial) ou mediante um rito pré-definido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, entendo assistir razão ao ente municipal quanto à necessidade de aclarar a forma de cumprimento da obrigação de transporte acessória ao tratamento de saúde pleiteado.

De fato, o acórdão embargado fundamentou que a determinação de custeio do transporte (quando o tratamento for realizado fora do município de residência) constitui medida indispensável à efetividade do direito à saúde.

Contudo, não delineou os limites fáticos e administrativos dessa prestação, mantendo tacitamente a determinação da sentença que imputava o custeio puro e simples "mediante comprovação de gastos".

Neste ínterim, faz-se mister sanar tal omissão, de modo a compatibilizar a garantia do direito fundamental à saúde da menor com os ditames da Administração Pública, norteados pelos princípios da legalidade e da economicidade.

Destaco que a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), no que diz respeito ao direito à saúde, explicita com clareza o direito pleiteado:

Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.

Portanto, consoante já consignado no julgado, subsiste a obrigação material. Todavia, incumbirá ao recorrente a prestação desse transporte, o qual deverá ocorrer, prioritariamente, em transporte público, em veículo da municipalidade, seguindo os procedimentos administrativos e burocráticos estabelecidos pela Fazenda Pública para a execução de tais despesas.

Tal sistemática deve se dar de acordo com o serviço público já disponibilizado para outros munícipes em situações análogas.

Somente em caso de impossibilidade é que o translado deverá ser realizado diretamente pelo particular, mediante reembolso, devendo tais condições – de impossibilidade e adequação – serem fiscalizadas e analisadas pontualmente pelo juízo
a quo
na fase de cumprimento de sentença.

Deste modo, os embargos merecem acolhida para que a condenação ao transporte não configure um "cheque em branco" em desfavor do erário, mas sim a inclusão, prioritariamente, da infante no programa de transporte adequado gerido pela Administração.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO,
atribuindo-lhes efeitos integrativos, a fim de sanar a omissão e determinar que a obrigação de transporte a cargo do município seja prestada, prioritariamente, em transporte público (veículo da municipalidade) ou correlato inserido nos programas municipais de saúde, mediante os trâmites administrativos próprios, e somente em caso de impossibilidade deverá ser realizado pelo particular, mediante reembolso, sob a análise e regulação do juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)